Tribunal: TJBA
Processo: 8012403-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012403-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: JOSÉ FREIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LÁZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA, MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA, JÉSSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JÉSSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PRIMEIRO GRAU. DECISÃO DETERMIN
ANDO
INSTALAÇÃO EM 60 DIAS. INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
PRÉVIO
.
INSUBSISTÊNCIA.
PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRAZO DE 60 DIAS. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS A ENSEJAR MODIFICAÇÃO. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO HÁ MAIS MAIS DE QUATRO ANOS. PREJUÍZOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVI
MENTO.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8012403-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO

INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.